Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA RÉ MEDIANTE PAGAMENTO DA FATURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE PAGAMENTO.
1. O Autor é consumidor na relação tratada com a Ré Virtus, prestadora do serviço de utilização do crédito do consumidor em troca das milhas adquiridas. O intuito de investimento pelo consumidor não afasta a relação de consumo, como bem trazido pelo STJ em relação às corretoras de investimento (REsp 1.194.627). Incide, portanto, o CDC sobre a relação discutida no processo.
2. Embora a Ré Virtus indique a parceria com os Réus Banco Topázio e PAYU no contrato com o consumidor, não seria possível imputar a responsabilidade a terceiro tão somente com base no afirmado pela Ré Virtus em seu contrato, uma vez que esse não obriga terceiros além da própria Ré Virtus. Não se verifica que os Réus tenham participado da cadeia de fornecimento do serviço, pelo que não é imputável a responsabilidade solidária conforme artigo 25, § 1o, do CDC. Na época dos fatos, já havia sido encerrado o contrato de correspondência bancária junto à instituição financeira.
3. Conforme extratos juntados do cartão do Autor, verifica-se que houve o cancelamento das parcelas remanescentes, porém, em relação parcela de julho discutida na inicial não foi comprovado o estorno ou o pagamento pela Ré. Conforme se nota, o próprio cancelamento efetuado pela Ré foi realizado a partir da parcela de agosto. O Autor comprovou estar pendente a parcela de julho, não tendo a Ré comprovado o pagamento ou estorno, pelo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC, pelo que é devido o pagamento requerido na inicial.
4. Em sendo os juros matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício. Trata-se de inadimplemento contratual de obrigação líquida, pelo que a mora é “ex re”, iniciando-se com o vencimento, em 01/08/2022, conforme artigo 397 do CC.
5. Recursos dos Réus BANCO TOPAZIO S.A e BCASH CONHECIDOS e PROVIDOS para julgar improcedente o pedido em face dos Réus. Recurso da Ré Virtus CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Tratando-se de matéria de ordem pública, os juros legais devem ser corrigidos de ofício. Por se tratar inadimplemento contratual de obrigação líquida, a mora é “ex re”, iniciando-se os juros legais com o vencimento, em 01/08/2022, conforme artigo 397 do CC. Recorrente Virtus vencida condenada em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.